Tribunal: STF
Processo: Rcl 77327
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. ENEM. BONIFICAÇÃO PARA CANDIDATOS EM RAZÃO DE CRITÉRIOS REGIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATO RECLAMADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADPF 186/DF e na ADC 41/DF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que declarou a inconstitucionalidade da bonificação regional em processo seletivo de universidade federal está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O ato reclamado está em consonância com precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao indicar a impossibilidade da distinção entre pessoas em razão de origem, em casos semelhantes.



    5. Existência de precedentes e julgados do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade do estabelecimento de cotas regionais em exames vestibulares ou critérios geográficos para desempates em concursos públicos.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 992; RISTF, art. 161, parágrafo único.



Jurisprudência relevante citada: ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20/10/2014; ADC 41/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017; ADI 4.868/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15/4/2020; RE 614.873, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 2/2/2024 (Tema 474); ADI 5.358/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15/12/2020; RE 1.470.273/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 6/2/2024; Rcl 67.039 AgR/AM, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28/8/2024.